Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-52.2026.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-52.2026.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUNICE JULIA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos ajuizada em face de seguradora, sob fundamento de ausência das condições da ação, com base nos arts. 330, III e IV, e 485, I e VI, do CPC. A apelante sustenta que buscava compelir a instituição a exibir documentos referentes a supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, tendo realizado tentativa administrativa frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais de interesse de agir e de probabilidade da relação jurídica que autorizam o ajuizamento e o prosseguimento da ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 e seguintes do CPC, exige a demonstração mínima de vínculo jurídico entre as partes e de resistência da instituição, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 677).

O Tema 1000/STJ estabelece que o juiz pode determinar a exibição de documentos desde que prováveis a existência da relação jurídica e do documento pleiteado, após contraditório prévio e tentativas de obtenção coercitiva.

No caso concreto, a apelante não juntou documentos que comprovem vínculo contratual ou bancário com a seguradora, nem individualizou minimamente a operação questionada.

A tentativa administrativa realizada por e-mail não atende aos requisitos formais de identificação e autorização, não se mostrando suficiente para impor à instituição o dever de disponibilizar informações confidenciais.

A inexistência de prova mínima da relação jurídica e a inadequação da tentativa administrativa demonstram ausência de interesse processual. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) não dispensa o cumprimento dos requisitos legais exigidos em procedimentos especiais.

A extinção sem resolução do mérito não impede nova propositura da ação, desde que instruída com elementos que demonstrem a probabilidade da relação jurídica e a resistência da instituição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III e IV; 396 e seguintes; 485, I e VI; 1.010, II e III; 400, parágrafo único; 85, § 11; LC 105/2001, art. 1º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015 (Tema 677); STJ, Tema 1000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000196-52.2026.8.05.0244
, em que figuram como apelante EUNICE JULIA DA SILVA e como apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .